Tribunal: TJSP
Processo: 2227393-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000891080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227393-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ANTONIO
ANSELMO MACEDO, é agravado SHCAIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 2o Desembargador, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica
Voto n.o 20423

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227393-81.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Paulínia
Agravante: Antonio Anselmo Macedo
Agravada: Shcaira Advogados Associados
Juiz (a): Marta Brandão Pistelli
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Confissão
de dívida. Bloqueio de valores. Valor constrito inferior a 40 salários
mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Precedentes do STJ e deste
Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls.
37/39 dos autos principais de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora
do valor de R$ 1.868,12, bloqueado na conta poupança do agravante, sob o fundamento de que
as movimentações do extrato apresentado têm características de uma conta corrente comum,
que desnatura a conta de poupança e a coloca sob o regime comum acerca da penhorabilidade,
isto é, fora da proteção anunciada no artigo 833 da lei processual. Ademais, foi ressaltado que
além do crédito do INSS indicado no extrato, existem outros depósitos, inclusive de elevados
valores, o que não é possível concluir que o saldo bloqueado é apenas oriundo da aposentadoria
ou integra o patrimônio do devedor.
Inconformado, o agravante sustenta que a Lei n.o 13.105/2015 limitou
a penhora de conta salário somente às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais
ou aos numerários depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos,
conforme artigo 833, inciso X e § 2o, do CPC. Aduz que o valor da sua aposentadoria
bloqueado é bem menor que o limite de 40 salários mínimos, razão pela qual sustenta que a
quantia deve ser liberada. Afirma que conforme se verifica do extrato bancário a conta em que
o valor foi bloqueado é conta poupança que é utilizada para pagamento de suas obrigações
(contas, boletos, duplicatas, etc...). Requer o provimento do recurso para que o valor bloqueado
seja liberado (fls. 01/14).
Recurso regulamente processado, sem a concessão de efeito
ativo/suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravado apresentou resposta, requerendo o desprovimento do
recurso (fls. 22/26).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre cumprimento de sentença de honorários
advocatícios, fundado na cobrança do valor de R$ 34.538,81.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do juízo de origem,
deve ser reformada.
O bloqueio no valor de R$ 1.868,12 na conta do autor, por meio do
sistema Bacenjud não deve prevalecer.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação
extensiva aos incisos IV e X do art. 833 do CPC, já decidiu que o numerário de até 40 salários
mínimos depositado em conta bancária é impenhorável, independente dele se encontrar
depositado em conta corrente, conta poupança, fundo de investimentos, dentre outros. Nesse
sentido:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014).”
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

“1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
03/10/2019)

“1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do
devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi
adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza
a constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
22/08/2019)
E, de igual modo, já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA"
Irresignação contra a decisão que indeferiu o
desbloqueio de ativos financeiros do executado, penhorados via
sistema BACENJUD Quantia inferior a 40 salários mínimos é
impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2041879-55.2020.8.26.0000; Relatora ANA
CATARINA STRAUCH; 37a Câmara de Direito Privado; j.
26/05/2020)
Destarte, o agravo de instrumento deve ser provido para o fim de ser
determinado o desbloqueio do citado valor constrito.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227393-81.2020.8.26.0000
Comarca: Paulínia
Agravante: Antonio Anselmo Macedo
Agravado: Shcaira Advogados Assossiados
Interessado: A. A Macedo Manutenção Industrial - Me
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15989
Respeitado o entendimento, divirjo.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário,
impondo apenas limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se
mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção
digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação do seu crédito, sob o
argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como frisei no julgamento do
RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria protegendo situações
absurdas em que, por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para cobrir
seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento de necessidades básicas, de
modo a economizar integralmente seu salário, o qual não poderia jamais ser
penhorado. Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas justamente com o
fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-ia autorizando a maioria das pessoas a
simplesmente não quitar suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a
se atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que se leve em
consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo, qual seja, a proteção da quantia
monetária necessária para a subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp
1.059.781-SP, 3a Turma j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a
obstar interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é a manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer verbas
salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para parcelas de
empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as alterações da Lei
número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova redação do CPC,
artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no advento do NCPC,
artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional
para bloqueio que se converte em penhora, de ativos financeiros em conta bancária na
em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto direto em
folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário, independentemente da
forma de empréstimo consignado ou não, mas sempre limitado ao valor equivalente a
30% dos vencimentos líquidos, que no dizer da Lei 10.820/2003 é a margem
consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na
hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para
o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista
no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para
a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte
local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do
recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi Órgão Julgador: Terceira Turma Data do
Julgamento: 14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO
A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na
conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2.
A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em
que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do
CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a
subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-
se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e
jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (REsp
1514931/DF Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador:
Terceira Turma Data do Julgamento: 25/10/2016 Data da Publicação/Fonte:
DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA.
IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649, IV). MITIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS. ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE PARCELA
MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a
natureza alimentar dos honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia
de impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não deve ser
interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em
certas circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar de elevada
soma, que permite antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará
parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o
suporte de necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada ao titular
de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante maior,
desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do
favorecido e de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo crédito de
terceiro, representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente as
circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a garantia desta em
seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz siga
frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda
que o caráter alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intransponível, os titulares desses valores, num primeiro momento, poderão
experimentar uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses. Porém, é
fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal
irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois
perderão crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas inidôneas para os
negócios jurídicos, na medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do
comércio, que não garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se
nega provimento.” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo Órgão
Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento: 04/6/2013
Data da
Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
Do contexto, nas situações enfocadas, legal e regular resulta
constrição de ativos financeiros, mesmo que oriundos de crédito de salário do devedor,
e mediante desconto em folha de pagamento ou em benefício previdenciário, observado
percentual máximo de 30% da margem consignável objetada na Lei 10.820/2003.
De outra parte, o objetado é cobrança de honorários
advocatícios, que também possui natureza salarial, nos termos do NCPC, art. 85, § 14.
Nessa quadra, se a honorários advocatícios é atribuída natureza
de crédito trabalhista, e preferirá a qualquer outro, pela própria natureza de crédito
alimentar, destinado à sobrevivência do credor, e pelo princípio da dignidade da pessoa
humana não razão para excepcionar ativos financeiros à satisfação quando da mesma
qualidade.
Do contexto, nas situações enfocadas, legal e regular resulta
constrição de ativos financeiros, mesmo que oriundos de crédito de salário do devedor e
ou depositados em conta poupança.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC,
ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA
SOMA.
POSSIBILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE
MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios
e
a
impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do
disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de
impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não
deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo
ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede
com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite
antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará
parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não,
exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais.
3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de
natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante
maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de
comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a
afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro,
representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente
as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador
admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba
alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo
essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz
siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor,
valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de
mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter
alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e
intransponível, os titulares desses valores, num primeiro
momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até
auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se
terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal
irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos
beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser
tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na
medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio,
que não garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial
a que se nega provimento.” (REsp 1356404/DF
Relator:
Ministro Raul Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 04/6/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe
23/08/2013 g.n.)
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
130BFAAC
7
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1314EF90
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2227393-81.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.